Tribunal: TJSP
Processo: 2030799-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. Busca a embargante a suspensão do feito executivo, valendo-se da exceção de pré-executividade, sob a alegação que há que ser reconhecida a ilegitimidade ativa da recorrida em virtude do acordo de opção de compra firmado entre as partes. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. Busca a embargante a suspensão do feito executivo, valendo-se da exceção de pré-executividade, sob a alegação que há que ser reconhecida a ilegitimidade ativa da recorrida em virtude do acordo de opção de compra firmado entre as partes. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.